Tribunal: TJBA
Processo: 8082384-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082384-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KELLY MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO NO SCR - BACEN. CADASTRO QUE SE EQUIPARA AO CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017, DO BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão dos dados da autora do SCR, sem fixação de indenização. A autora pleiteia indenização por danos morais; a ré busca a improcedência integral da demanda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de notificação prévia da consumidora quanto à inscrição de seus dados no SCR configura ilícito; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira pela omissão; (iii) se é cabível a indenização por danos morais decorrente da ausência de notificação.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre as partes.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o SCR tem caráter restritivo e exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN.
5. A responsabilidade pela comunicação prévia é da instituição credora, não do Banco Central.
6. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.
7. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Diante da procedência integral dos pedidos, reformam-se os ônus sucumbenciais para atribuição exclusiva à ré, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora parcialmente provido para fixar indenização por danos morais. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), conforme previsto no art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN.
2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de indenizar por danos morais, os quais decorrem do próprio fato da omissão (dano moral
in re ipsa
)."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 08/04/2021.

TJBA, Apelação Cível nº 8078706-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 06/05/2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, pub. 05/04/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082384-89.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante KELLY MENDES DA SILVA e outros e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de KELLY MENDES DA SILVA
para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de NU FINANCEIRA S.A.
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator